Tribunal: TJBA
Processo: 0104592-68.2009.8.05.0001
Classe: Petição
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0104592-68.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MARACAS

Advogado(s)
:

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MUNICÍPIO INSCRITO NO SICON. CONVÊNIO Nº 020/2008/SUDESB. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO JULGAMENTO DAS CONTAS PELO TCE. DISPOSITIVOS DO DECRETO ESTADUAL Nº
9255/2004.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM 20% DO VALOR DA CAUSA

PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
N
ão pr
ó
spera
a prefacial de perda de interesse processual suscitada pelo Estado da Bahia, haja vista o debate instaurado na inicial
ultrapassa
r
o ato de inscrição do Município no SICON, resvalando no debate sobre a necessidade de prévia análise das contas pelo TCE para subsequente restrição
.

2.
Na forma dos art. 1º, 26 e 30 do Decreto Estadual nº
9255/2004, que instituiu o
SICON – Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos,
bem como o Regulamento para Celebração de Convênios,
havendo o eventual indício de irregularidade no uso de recursos públicos derivados do convênio, pode o convenente proceder o sobrestamento de repasses com
inscrição
no SIGAP, assim como
o registro d
a inadimplência junto ao SICON, independente de
prévia
análise das contas pelo TCE.

3.
Re
stou incontroverso nos autos que a inscrição do Município de Maracás no SICON, decorreu da falta de apresentação de diversos documentos referentes ao
Convênio nº 020/2008,
firmado com a SUDESB – Superintendência dos Desportos do
E
stado da Bahia,
tanto que,
após a oferta de document
ação
complementar, houve a devida baixa da inscrição.

4.
Julgado improcedente o pedido e l
evando-se em conta
o valor da causa, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
e
o tempo exigido para o serviço,
condena-se a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 20% do valor da causa atualizado,
nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0104592-68.2009.8.05.0001
, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE MARACAS e como réu ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de perda de objeto, e, no mérito, julgar improcedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .